Tribunal: TJMT
Processo: 1019700-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019700-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RUI HEEMANN - CPF: 028.694.389-15 (EMBARGANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS MERCOCENTRO LTDA - CNPJ: 37.482.783/0001-05 (EMBARGANTE), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EMBARGADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEÇA DE DEFESA QUE EMBORA APRESENTADA APÓS O LANÇAMENTO DO RELATÓRIO NO SISTEMA NÃO FOI ANALISADA VISTO QUE O RECURSO ENTROU A SEGUIR NA PAUTA DE JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ERRO OCORRIDO A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO.

Constatado que no caso não ocorreu a intimação do advogado do Embargado de forma que a peça de defesa apesar de aportar aos autos, ocorreu após o lançamento do Relatório, não sendo devidamente analisada tal situação caracteriza cerceamento de defesa a enseja a anulação do acórdão e necessidade de novo pronunciamento acerca da questão com a devida análise da peça de defesa.

Os Embargos de declaração consistem no meio adequado para sanar omissão, contradição obscuridade e corrigir eventual erro ocorrido no
decisum.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019700-25-2024

EMBARGANTE: RUI HEEMANN

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Rui Heemann
, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado Banco Bradesco S/A, para admitir a constrição de até 30% do vencimento do Embargante.

Nas razões recursais o Embargante sustenta existência de omissão na decisão embargada e que há necessidade de corrigir erro de fato a fim de integrar o acórdão.

Afirma que o caso versa sobre Ação de Execução em que ocorreu o bloqueio da conta salário do Agravante, na importância de R$ 8.352,62 (oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Assevera que é aposentado sendo que os proventos da aposentadoria consistem em sua única fonte de renda, inclusive, tem problemas de saúde contanto com quase 80 anos de idade, de forma que se manifestou pela liberação do montante bloqueado, tendo a Instituição Financeira interposto o recurso pleiteando o bloqueio no percentual de 30% dos proventos do Embargante.

Alega que não foi intimado para apresentar contrarrazões, não sendo cientificado da liminar, sendo que o Agravante/Embargado, de má fé, informou que o Agravado/Embargante não possuía advogado constituído nos Autos originais o que não corresponde a realidade.

Verbera que, conforme dispõe o artigo 272 § 2o do CPC, é indispensável que na publicação da decisão conste o nome das partes e de seus advogados, podendo a nulidade da intimação ser arguida, hipótese em que o prazo será contado da decisão que reconhecer a nulidade.

Alega que constatada a ausência da intimação do advogado deve ser reconhecida a nulidade do ato praticado e de todos os atos subseqüentes, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Assevera que diante da ausência de intimação válida do Agravado e de seus advogados constituídos devidamente habilitados perante o juízo de origem, devido a informação alheia a verdade apresentada pela Agravante, é certo que, consoante disposição legal e precedentes jurisprudenciais não iniciou-se o prazo legal para apresentar contrarrazões recursais, razão pela qual, a presente contraminuta se mostra tempestiva diante do prazo legal de 15 (quinze) dias.

Alega que a conduta praticada pelo Agravante violou o princípio da vedação da decisão surpresa, princípio da cooperação positivado no art. 5.o do CPC, bem como os princípios da celeridade e da efetividade, o que não pode permanecer incólume, afirmando a inadmissibilidade do recurso.

Assinala que a constrição dos proventos da aposentadoria do Agravado/Embargante não pode prosperar, tendo em vista a sua absoluta impenhorabilidade, conforme artigo 833 do CPC, ademais, a decisão embargada causa prejuízos ao Embargante, sendo que necessita de seus proventos para tratamento de saúde, não podendo ser admitida referida penhora.

Nas contrarrazões o Agravado alega que que não há omissão ou contradição no acórdão recorrido de forma que o Agravado busca a modificação da decisão.

Argumenta que o Agravado não cumpriu o contrato deixando de pagar as parcelas avençadas, sendo que a decisão que determinou o bloqueio de 30% de seus proventos não merece reforma. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração no qual, o Embargante pretende seja anulado o acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado para admitir a constrição de até 30% do provento de aposentadoria do Recorrente, argumentando que o Agravante informou na peça recursal que o Agravado/Embargante não possui advogado constituído nos Autos originais da Execução o que não corresponde a realidade.

Assinala que
dessa forma, o Agravado/Embargante não foi intimado e, tampouco, seu advogado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ocorrendo prejuízo ao mesmo, situação que demonstra a necessidade de anular o acórdão embargado a fim de que sejam analisas as contrarrazões do Agravado/Embargante.

Cumpre anotar que assiste razão ao Embargante.

Ocorre que como a Instituição Financeira afirmou que o Agravado/Embargante não havia constituído advogado, o Agravo de Instrumento foi julgado sem que o advogado do Agravado fosse intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, sendo que somente após ter sido lançado o Relatório é que aportou aos Autos referida peça de defesa, que no entanto, não foi analisada, visto que a seguir o Agravo foi incluído em pauta para julgamento.

Diante dessas considerações, com razão o Embargante ao suscitar cerceamento de defesa e necessidade de ser anulado o acórdão para que ocorra novo pronunciamento acerca da matéria com análise da peça de defesa aportada aos Autos ID 240671198.

Diante dessas considerações,
dou provimento aos Embargos de Declaração para, via de conseqüência,
anular o acórdão embargado visando sanar o erro apontado.

Após o trânsito em julgado do presente Embargos de Declaração, tornem os Autos conclusos para deliberações.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024